Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. §5o DO ART. 180, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O §5o do art. 180 do Código Penal tanto permite que o magistrado sentenciante deixe de aplicar a pena no caso de receptação culposa, quanto permite a aplicação do §2o do art. 155 do mesmo diploma legal, no caso de receptação dolosa.
2. Não se tratando de receptação culposa, uma vez que a defesa não demonstrou que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia, não se aplica o §5o do art. 180 do CP.
3. Para que haja a substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou diminuição da pena, ou somente a aplicação da pena de multa, hipóteses previstas no §2o do art. 155 do CP, se faz necessário o preenchimento de todos os seus requisitos. Se o réu é primário, porém a coisa objeto do crime não é de pequeno valor, ou seja, ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos, inviável a aplicação do dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.